Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-88.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012782-88.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSA EUGENIO PEREIRA - CPF: 618.952.881-34 (RECORRIDO), STEFANY PONCE ZILIO - CPF: 065.745.061-82 (ADVOGADO), THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0229-81 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM MECANISMOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LGPD. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, inexistência de débito no valor de R$ 7.814,49 e condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, sob alegação de contratação fraudulenta realizada por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, apta a legitimar a cobrança e eventual negativação; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada divergência entre o número de telefone utilizado na negociação e aquele efetivamente cadastrado em nome do consumidor, sem qualquer comprovação de validação posterior pela fornecedora.

Verificada a ausência de mecanismos adequados de autenticação de identidade na contratação digital, como biometria, reconhecimento facial, duplo fator de autenticação, geolocalização, registro de IP ou validação por SMS ou e-mail.

Reconhecida a insuficiência da assinatura digitalizada apresentada, diante da impugnação expressa do consumidor e da inexistência de outros meios probatórios que confirmem a manifestação válida de vontade.

Inexistente comprovação de aceite tácito, uma vez que não houve comprovante de entrega assinado pelo consumidor e este reagiu prontamente ao tomar ciência da fraude, inclusive com registro de boletim de ocorrência.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da negligência da fornecedora quanto ao dever de segurança na contratação e na entrega dos produtos.

Evidenciado o descumprimento do dever de segurança previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente quanto à adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a impedir o uso indevido de dados pessoais por terceiros.

Afastada a tese de culpa concorrente do consumidor, porquanto o dever de proteção de dados e de segurança da contratação compete ao fornecedor.

Inexistente dano moral indenizável, ante a ausência de negativação do nome do consumidor e de prova de efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade, configurando-se mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação digital sem mecanismos robustos de autenticação de identidade configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito.

O dever de segurança na proteção de dados pessoais e na validação da contratação compete ao fornecedor, nos termos do CDC e da LGPD.

A ausência de negativação ou de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 42 e 46; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 296150409) contra a sentença (ID 296150407) que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, inexistência do débito de R$ 7.814,49 e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em suas razões recursais (ID 296150409), a recorrente sustenta que: (i) o contrato foi validamente celebrado mediante assinatura digital enviada ao número de WhatsApp cadastrado pelo próprio autor; (ii) os produtos foram entregues no endereço do recorrido, configurando aceitação tácita do negócio jurídico; (iii) a responsabilidade pela guarda dos dados pessoais é do próprio consumidor, que permitiu que terceiro tivesse acesso ao seu número telefônico; (iv) não houve falha na prestação do serviço, pois a empresa agiu com base em dados fornecidos pelo próprio cliente; (v) o dano moral não se caracteriza, pois não há prova de negativação efetiva ou de abalo psíquico; e (vi) havendo condenação, deve ser reconhecida culpa concorrente do consumidor, que contribuiu para o evento ao fornecer número telefônico de terceiro em seu cadastro.

Em contrarrazões (ID 296150413), o recorrido argumenta que: (i) a negociação foi realizada com número de telefone diverso do cadastrado, pertencente à ex-companheira; (ii) não houve mecanismos adequados de verificação de identidade, como biometria ou reconhecimento facial; (iii) a assinatura digital apresentada não possui validade jurídica por ser facilmente reproduzível; (iv) não assinou comprovante de entrega dos produtos; e (v) a recorrente violou a LGPD ao não adotar medidas de segurança adequadas.

VOTO

COLENDOS PARES

A controvérsia central consiste em definir se houve contratação válida entre as partes e, consequentemente, se a negativação do nome do autor foi legítima, bem como se há dever de indenizar por danos morais.

Os documentos demonstram que o número de celular no qual o negócio jurídico objurgado foi realizado se trata do telefone (66) 99220-3082, conforme documento coligido em id. 296150403, no entanto, nos prints imbricados pela própria recorrente em sede de contestação, id. 296150401 - Pág. 4, demonstram que é outro o número de telefone do cadastro do autor.

A recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para esta discrepância, nem comprovou que o número divergente foi posteriormente validado ou confirmado com o autor. Esta falha demonstra negligência nos procedimentos de segurança da fornecedora.

O contrato apresentado (ID 296150400) contém apenas uma assinatura digitalizada, sem qualquer mecanismo robusto de autenticação de identidade. Não há: (i) verificação biométrica; (ii) reconhecimento facial; (iii) confirmação por duplo fator de autenticação; (iv) geolocalização do dispositivo; (v) registro de IP; ou (vi) validação por SMS ou e-mail. A recorrente limitou-se ao envio de um link via WhatsApp, presumindo que quem o acessasse seria o titular do cadastro, o que é absolutamente insuficiente para garantir a segurança da transação.

No caso concreto, o recorrido impugnou expressamente a validade da assinatura digital, alegando que não foi ele quem a realizou. Diante desta impugnação, cabia à recorrente comprovar, por outros meios, que foi efetivamente o autor quem manifestou a vontade de contratar.

A recorrente não apresentou qualquer comprovante de entrega assinado pela parte autora ou autorização expressa. Ainda que os produtos tenham sido entregues em sua residência, não se pode inferir que houve aceite tácito do contrato, ante a pronta reação do autor ao tomar ciência da transação, inclusive com o registro de boletim de ocorrência (BO nº 2024.283706 - ID 296150381).

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A recorrente falhou em seu dever de segurança ao: (i) permitir que a negociação fosse conduzida com número de telefone diverso do cadastrado; (ii) não adotar mecanismos adequados de verificação de identidade; (iii) aceitar assinatura digital sem autenticação robusta; e (iv) entregar produtos sem confirmar a identidade do recebedor.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) reforça o dever de segurança da fornecedora. O art. 46 estabelece que "os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas". A recorrente não demonstrou ter adotado tais medidas, permitindo que terceiro se passasse pelo autor e realizasse compra de valor expressivo sem qualquer validação efetiva de identidade.

A própria parte recorrida demonstrou, através de prints de tela (ID 296150404), que outras empresas do mesmo segmento adotam procedimentos muito mais seguros, incluindo: (i) validação de CPF; (ii) envio de código por SMS; (iii) verificação por e-mail; e (iv) biometria facial. A comparação evidencia que a recorrente não adotou as medidas de segurança que são consideradas padrão no mercado, caracterizando negligência na prestação do serviço.

A tentativa da recorrente de responsabilizar o consumidor pela suposta fraude, sob o argumento de que ele teria sido "negligente na guarda de seus próprios dados pessoais", não prospera. O dever de segurança na contratação é da fornecedora, não do consumidor. A LGPD impõe ao controlador dos dados (no caso, a recorrente) o dever de proteger as informações pessoais contra uso indevido, conforme art. 42: "O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo."

Quanto aos danos morais, embora tenha havido falha na prestação do serviço, os dissabores experimentados pelo Recorrido limitaram-se à repercussão interna, sem maiores consequências. A ausência de negativação do nome do consumidor (conforme reconhecido na própria inicial) e a inexistência de demonstração de abalo à honra, imagem ou reputação, configuram mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, mormente considerando que no caso em testilha a negociação fora feita pela ex-companheira do recorrido, o que diminui o grau de ilicitude do ato por parte da recorrente, que nela depositou confiança em decorrência de transação anterior alegada.

O dano moral pressupõe ofensa à dignidade da pessoa humana, não se configurando quando há apenas desconforto ou dissabor inerente às relações contratuais, mormente quando não demonstradas consequências concretas na esfera extrapatrimonial do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026